Tribunal: TJDFT
Processo: 0729178-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESCISÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INTIMAÇÃO DAS DEVEDORAS. INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DE VEÍCULOS PENHORADOS. OMISSÃO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA.
I – As alegações quanto à nulidade da intimação pessoal das agravadas devedoras para indicar a localização dos veículos penhorados são improcedentes, à míngua de elementos probatórios que lhes concedam verossimilhança.
II – Cabível a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, diante da conduta omissiva das devedoras em indicar o paradeiro dos veículos penhorados, a fim de conferir efetividade à execução e assegurar o cumprimento de ordem judicial, arts. 772, inc. II, 774, inc. V e 139, inc. IV, todos do CPC.
III – Agravo de instrumento desprovido.